Tribunal: TJSP
Processo: 1065431-38.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança com pedido de liminar – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 – Valor venal apontado no IPTU – Decreto no 55.002/09 – Valor venal de referência - Majoração da base de cálculo - Ilegalidade – Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

A base de cálculo do ITCMD é aquela apontada na legislação paulista (IPTU), não podendo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança com pedido de liminar – ITCMD – Base de cálculo – Lei Estadual no 10.705/00 – Valor venal apontado no IPTU – Decreto no 55.002/09 – Valor venal de referência - Majoração da base de cálculo - Ilegalidade – Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

A base de cálculo do ITCMD é aquela apontada na legislação paulista (IPTU), não podendo ser adotado critério diverso daquele utilizado pela própria Administração Pública para propriedade do bem, observada que a criação de base de cálculo pelo Decreto no 55.002/09, em referência ao ITBI consiste em ofensa ao princípio da legalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1065431-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MAURICI DIAS GOMES, CARINA ZAGO DA MATTA DIAS
GOMES, MARCIA ELAINE DIAS GOMES MORAES e MARCELO DIAS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.513
REEXAME NECESSÁRIO No 1065431-38.2019.8.26.0053.
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDOS: Maurici Dias Gomes e outros.
INTERESSADO: Secretário da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo.
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança com
pedido de liminar
ITCMD
Base de cálculo
Lei
Estadual no 10.705/00 Valor venal apontado no IPTU
Decreto no 55.002/09
Valor venal de referência -
Majoração da base de cálculo - Ilegalidade
Sentença
mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
A base de cálculo do ITCMD é aquela apontada na legislação
paulista (IPTU), não podendo ser adotado critério diverso
daquele utilizado pela própria Administração Pública para
propriedade do bem, observada que a criação de base de
cálculo pelo Decreto no 55.002/09, em referência ao ITBI
consiste em ofensa ao princípio da legalidade.
Trata-se de reexame necessário em mandado de segurança com
pedido de liminar, impetrado por Maurici Dias Gomes e outros, contra
ato do Secretário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em face da r.
sentença (fls. 77/81), que concedeu a segurança, para determinar que o
ITCMD incidente sobre os bens imóveis seja calculado pautado na
utilização da base de cálculo do IPTU lançado no mesmo exercício de óbito
do de cujus. Sem condenação em honorários advocatícios, em face das
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 87), e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
autos vieram a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do reexame
necessário, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
Discute-se neste feito a base de cálculo do ITCMD, se deve ser o
valor venal utilizado para fins de IPTU ou o dobro do valor venal de
referência.
Com efeito, não se nega a competência do Estado de São Paulo
para determinar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis Doação ITCMD.
E assim o é, pois, nos termos da Lei Estadual no 10.705 de 28
de dezembro de 2000, determinou-se, que:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

IPTU”.
E tais regras foram repetidas no Decreto no 46.655/2002, por
meio do qual foi aprovado “o Regulamento do Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - (ITCMD), de que
trata a Lei no 10.705, de 28-12-00” (respectivamente arts. 12 e 16).
Assim, não há como negar que é a legislação paulista que
determina como será cobrado o ITCMD, respeitando sua autonomia e
autogestão na matéria.
O Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o Decreto
Estadual no 46.655/02, ao adotar novo parâmetro para a base de cálculo
do ITCMD, o valor venal de referência do ITBI, provocou majoração do
tributo, em ofensa ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
CF/88 e no art. 97, inc. II, § 1o, do CTN.
Oportuna a lição do Des. Nogueira Dienfenthäler proferida na
Ap. no 0015788-41.2013.8.26.0053, da 5a Câmara, j. em 10/02/2014:
“A lei, como se vê, dispõe claramente que o valor da base de cálculo não
poderá ser inferior àquele adotado para fins de lançamento do IPTU. Desta
forma, o contribuinte, mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá
recolher o tributo tomando por base o valor venal definido para fins de
lançamento do IPTU.
Está é, aliás, a 'mens legis' do dispositivo: impedir que os envolvidos
arbitrem fraudulentamente preço vil para o bem imóvel e, assim, recolham
menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem inovar na legislação em voga. Ao
invés de adotar a base de cálculo mínima prevista em lei (valor venal do IPTU)
fez por bem editar decreto (Decreto Estadual n.o 55.002/2009) determinando a
adoção do valor venal para fins de lançamento do ITBI.
Desta forma, houve por meio de decreto inovação na legislação, de vez que
alterou por completo comando previsto na legislação estadual: a base de
cálculo mínima ao invés de ser o valor venal para fins de lançamento de IPTU
passou a ser o para fins de ITBI.
Antes de prosseguirmos, prudente fazer um breve parêntese para melhor
aclarar a celeuma.
Em princípio, não causaria celeuma adotar-se a base de cálculo do ITBI, de
vez que - em tese - ele também se lastreia no valor venal do bem, ou seja, a
mesma base de cálculo do IPTU. Ocorre, contudo, que no município de São
Paulo houve verdadeira cisão, com ambas as legislações adotando base de
cálculo diferenciada: o IPTU mantendo o 'valor venal' e o ITBI passando a
adotar o chamado 'valor venal referenciado', que se lastreia em levantamentos
constantes dos valores de venda no mercado.
Sem adentrar na análise da legalidade desta manobra da municipalidade
que não é objeto da presente demanda vê-se que no Município de São Paulo o
valor venal para fins de lançamento do ITBI passou a ser invariavelmente
maior do que o do IPTU, notadamente porque este último é reajustado mais em
razão de critérios de conveniência política do que em razão de evolução do
mercado.
Vislumbrando este cenário, o Fisco Estadual fez por bem alterar o decreto
regulamentador do ITCMD para o fim justamente de prever como base de
cálculo o valor venal para fins de ITBI.
Com esta manobra, galgou maior arrecadação, posto que houve aumento
substancial da base de cálculo. É justamente esta manobra o objeto de ataque
na presente pretensão, sendo este o cerne do pedido.
Voltando à análise do caso, a inovação perpetrada por meio de decreto
violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de cálculo mínima deveria ter se
valido de alteração na Lei Estadual n.o 10.705/2000 e não a simples alteração
do decreto regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim em
alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do valor venal para
fins de lançamento do IPTU como valor mínimo) e provocou aumento
substancial do tributo, sem que, para tanto, fosse observado o princípio da
legalidade.
Neste sentido a jurisprudência da Seção de Direito Público deste
E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
“APELAÇÃO - Mandado de Segurança Impetração com o objetivo de afastar
notificação que determina a retificação da declaração e pagamento de ITCMD
para utilizar como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI DIREITO
TRIBUTÁRIO - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor
venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto
55.002/09
Inteligência do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei
10.705/2000 - Sentença concessiva mantida Reexame necessário e recurso
voluntário IMPROVIDOS.” (Ap. no 0038376-47.2010.8.26.0053, 2a Câmara
Extraordinária, rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 25/09/2014);
“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. Exigência do fisco quanto à
alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no
55.002/09. - Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que, ao fixar a base
de cálculo sobre o “valor venal referencial”, portanto, de forma diversa da
prevista na Lei no 10.705/00, (valor venal do bem IPTU) violou o disposto no
art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder regulamentador. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (Ap. 3005256-97.2013.8.26.0071, 12a Câmara, rel.
Des. Isabel Cogan, j. 28/08/2014);
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Tributo recolhido
com base de cálculo no valor venal do IPTU, conforme previsão da Lei no
10.705/2000 - Decreto no 55.002/09 que adota o valor venal de referência do
ITBI como nova base de cálculo Inadmissibilidade - Ofensa ao princípio da
legalidade - Inteligência do art. 97, II, § 1o, do CTN Precedentes Recurso
provido.” (Ap. no 1014787-04.2013.8.26.0053, 8a Câmara, rela Desa. Cristina
Cotrofe, j. 13/08/2014);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD - Pretensão de recolhimento nos termos
do Decreto Estadual no 55.002/2009 - Inadmissibilidade - Referido decreto, ao
estabelecer que a base de cálculo será o valor venal de referência do ITBI,
extrapolou o limite regulamentador e ofendeu o princípio da legalidade -
Inteligência do artigo 146, III da Constituição Federal e do artigo 97, inciso II e
§ 1o do Código Tributário Nacional - Remessa necessária e recurso da Fazenda
Estadual improvidos.” (Ap. no 0025151-52.2013.8.26.0053, 7a Câmara, rel.
Des. Moacir Peres, j. 19/05/2014);
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO
DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE DE CÁLCULO. A base de
incidência do Itcmd, segundo a lei paulista de regência, é o valor venal do bem
ou direito transmitido, assim se reputando o valor de mercado do bem ou direito
na data da abertura da sucessão, com atualização monetária até a data do
pagamento. Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.” (Ap.
0031080-71.2010.8.26.0053, 11a Câmara, rel. Des. Ricardo Dip, j.
11/03/2014);
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD
- Tributo recolhido pelo impetrante com base de cálculo no valor venal do IPTU
do imóvel lançado no exercício - Sentença que concedeu a segurança mantida -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Reexame necessário e recurso
da Fazenda do Estado não providos.” (RN no 3001701-72.2013.8.26.0071, 1a
Câmara, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 08/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Assim, nesse mesmo sentido, impõe-se negar provimento ao
reexame necessário e manter a r. sentença que bem elucidou a questão.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator